Tribunal: TJMT
Processo: 1016028-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016028-77.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 13.615.969/0001-19 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), CID RICARDO DOS REIS - CPF: 548.042.309-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO DETERMINOU QUE AGRAVANTE SE ABSTENHA DE RESOLVER UNILATERALMENTE O CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – DEMOSNTRADOS OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1016028-77.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.

EMBARGADO:
CID RICARDO DOS REIS.

Processo na origem: 1003249-68.2021.8.11.0051

Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interposto por
EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
de acórdão proferido em Agravo de Instrumento que restou assim ementado (ID 150014188):

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO DETERMINOU QUE AGRAVANTE SE ABSTENHA DE RESOLVER UNILATERALMENTE O CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – DEMOSNTRADOS OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrada a probabilidade do direito do autor, consubstanciada no longo período de contratação – 20 anos, bem como na proximidade do período de concessão da renda marcado para março de 2023, além do perigo de dano, em razão de se tratar de pessoa idosa a quem foram oferecidas opções que a colocam em desvantagem excessiva, não comporta reforma a decisão que concedeu a medida acautelatória.”

A recorrente apontou omissão e contradição na decisão embargada sob a alegação de que não se faziam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Pugna pelo suprimento dos vícios de modo a dar provimento ao agravo e reformar a decisão agravada.

CONTRAMINUTA
(ID 150583167): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interposto por
EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.
de acórdão proferido em Agravo de Instrumento e negou provimento ao recurso.

A recorrente apontou omissão e contradição na decisão embargada sob a alegação de que não se faziam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Pugna pelo suprimento dos vícios de modo a dar provimento ao agravo e reformar a decisão agravada.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatidos concluiu que a recorrente não tinha razão ao pretender a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou que a agravante, ora embargante, se abstivesse de rescindir o contrato de previdência privada.

Por esse motivo, negou provimento ao recurso, de modo a manter inalterada a decisão
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Nesse passo, demonstrados os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a medida acautelatória.

Nesse sentido:

“Previdência privada. Rescisão unilateral do contrato. Tutela de urgência deferida para manutenção do plano inicialmente contratado pelo Autor. Probabilidade do direito demonstrada pelo longo período da contratação – 20 anos, considerada ainda a proximidade do período de concessão da renda marcado para junho de 2021. Perigo de dano comprovado. Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o agravo interno. (TJ-SP - AGT: 20110379220208260000 SP 2011037-92.2020.8.26.0000, Relator: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 24/09/2020, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

“PREVIDÊNCIA PRIVADA. Evidence Previdência. Pretensão massificada de revisão ("repactuação") ou resilição ("resolução") contratual. Desequilíbrio econômico-financeiro. Imprevisão. Onerosidade excessiva. Queda da taxa de juros. Aumento da expectativa de vida. Exigência de aporte financeiro pelo órgão regulador. Risco próprio da atividade. Violação da boa-fé objetiva. Relação de consumo. Pedidos improcedentes. Jurisprudência consolidada do TJSP. Valor da causa retificado. Sentença reformada. Recurso da ré provido. Recurso da autora não provido. (TJ-SP - AC: 10013422920218260152 SP 1001342-29.2021.8.26.0152, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 14/03/2022, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2022)

Assim, se a agravante, de fato, não pretende rescindir o contrato e nem obrigar o autor a aceitas as condições oferecidas, nenhum prejuízo lhe traz a decisão que determinou a manutenção do contrato tal como pactuado
”.

Portanto, não houve omissão ou mesmo contradição com relação à análise dos elementos que autorizaram a concessão da antecipação da tutela, mormente porque além de concluir que a embargada havia demonstrado os requisitos, também tratou da questão relativa à alegada ausência de ameaça de rescisão do contrato por parte da embargante.

Vejamos mais um trecho do acórdão:

“
Ainda que a agravante afirme não ter incluído
no comunicado enviado ao agravado a informação de que promoveria o cancelamento unilateral do seu plano de benefícios, porquanto conhece a vedação contida na norma, e ainda que
tenha oferecido a repactuação ou a devolução dos valores dos aportes feitos ao longo dos mais de 20 anos, nenhuma destas opções pareceu, em análise preliminar, ser benéfica ao autor, ora agravado.

Portanto, a carta enviada ao agravado ofereceu apenas essas duas opções, deixando a hipótese de rescisão do contrato subentendida, caso o contratante não aceitasse as condições oferecidas até o dia 20/09/2021. Tal conduta certamente equivale à intenção de rescindir unilateralmente o contrato senão, porque outro motivo a empresa seguradora teria se prontificado a restituir os valores pagos.

O que se verifica de fato é que a seguradora não tinha a menor intenção de cumprir os termos pactuados no contrato celebrado em 1998 e a cujo benefício o autor faria jus a partir do próximo ano - 2023.

Além disso, os argumentos usados pela agravante para forçar a repactuação ou a extinção do pacto pela restituição de valores constituem riscos inerentes ao negócio por ela praticado (onerosidade excessiva do contrato, queda da taxa de juros e aumento da expectativa de vida) e não autorizam a aplicação da teoria da imprevisão”.

Portanto, não se verifica a alegada omissão ou contradição, porque a decisão de julgar desprovido o recurso e manter a decisão que concedeu a antecipação da tutela é consequência lógica da conclusão de que a embargada demonstrou ter preenchido os requisitos que permitiram sua apreciação.

Assim,
não se verifica a suposta omissão apontada pela embargante, porque as teses por ela suscitadas foram objeto da decisão agravada, e foram amplamente discutidas no acórdão
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
. Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022